Tribunal: TJDFT
Processo: 0734155-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734155-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CLEUSA PEREIRA BRAGA DECISÃO 1. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 166055538, autos originários), que no cumprimento individual de sentença coletiva proposto por CLEUSA PEREIRA BRAGA, rejeitou a impugnação e o pedido de sobrestamento do processo, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por CLEUSA PEREIRA BRAGA em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A deflagração ocorreu pela decisão de id.139247992. Edital citando eventuais terceiros interessados expedido conforme id 144854708 A Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP trouxe a impugnação de id 149700057, pedindo a revogação da gratuidade da justiça concedida à parte exequente, pugna pela extinção do processo por ausência de liquidez ou o sobrestamento da execução até a indicação de todos os credores, bem como o percentual devido a cada um, informa que não há o que impugnar em relação aos cálculos apresentados pelo exequente, e por fim, pede seja reconhecido o regime de precatórios para a execução ante a decisão proferida na ADPF 949 que enquadra a executada nesse regime, visto que seus recursos são provenientes do Distrito Federal. Contrarrazões da exequente de id 165838190, alegando intempestividade da impugnação apresentada pela NOVACAP, diz concordar com o valor indicado pela executada, pede a seja mantida a gratuidade da justiça, assim como mantido o regime de precatório comum e não o fazendário, pugnando pela condenação da executada por litigância de má-fé. O Ministério Público oficiou pela suspensão da marcha processual (id 162269113), até o julgamento da ADPF 949-DF. É o relatório. Decido. Da impugnação da NOVACAP Ante a Declaração de Hipossuficiência de id 139170123, mantenho a gratuidade da justiça deferida na decisão inaugural de id 139247992 e concedida a CLEUSA PEREIRA BRAGA. Relativamente a questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949, não me parece a melhor solução, mesmo porque a NOVACAP é uma empresa pública com personalidade jurídica privada, não se submetendo ao regime da Fazenda Pública. O processo de conhecimento foi ajuizado há duas décadas e a suspensão da execução nesse momento processual implica em maior prejuízo às partes em razão da morosidade que já atingiu enormemente o exercício do direito pelos postulantes. Não é crível interromper o andamento do processo exatamente no momento em que a parte mais se aproxima de garantir um direito há muito postergado. Ademais, a questão tratada na ADPF-DF 949, se resume basicamente quanto ao pedido de se inserir a executada nos privilégios do regime jurídico da Fazenda Pública, especialmente quanto a execução via precatório, o que, a priori, não impede o prosseguimento dessa execução que se encontra ainda no início do procedimento. Destaco que a ADPF sequer foi recebida, porquanto se encontra na fase de aditamento da inicial, não havendo deferimento de qualquer liminar determinando a suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada. Logo, não se mostra razoável a suspensão do presente feito, enquanto perdurar a ADPF. Enfim, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria: [...] Desta forma, indefiro o pedido de sobrestamento da marcha processual e, por coerência, o regime de natureza pública como pretende a executada. Ciência ao MP.” 2. O agravante-devedor alega que há necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar o bloqueio de valores em suas contas bancárias e consequente dano ao erário. 3. Argumenta que a r. decisão incidiu em equívoco porque a Companhia, como empresa pública, depende de repasses de recursos públicos provenientes do Tesouro do Distrito Federal para se manter. 4. Aduz que a r. decisão viola os arts. 2o, 5o, caput, 100 e 167, inc. IV, da CF/88 porque não aufere lucro, e presta serviço público próprio do Estado em regime não concorrencial; que as ordens de arresto, sequestro, penhora e bloqueio de valores comprometem a sua execução orçamentária e afrontam preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica orçamentária pública, à independência e harmonia dos poderes, e o regime de precatórios. 5. Defende a necessidade de observância do entendimento do eg. STF na ADPF 890. 6. Ao final, requer: “Pelo exposto, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a IMEDIATA SUSPENSÃO de todos os efeitos da decisão interlocutória de id no166055538, proferida pelo MM. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do processo no 0715931-10.2022.8.07.0018, tendo em vista os equívocos apontados neste petitório e patente possibilidade de pagamento do débito pelo regime de precatórios. Requer, no mérito, que o presente recurso seja TOTALMENTE PROVIDO, com a definitiva anulação ou reforma da decisão agravada.;” 7. Preparo (id. 50258582). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. Na demanda, nessa análise inicial, se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 11. Verifica-se a probabilidade do direito da agravante diante do entendimento do eg. STJ de que a execução proposta contra a Novacap deve se submeter ao rito dos precatórios: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. RITO DO PRECATÓRIO. ENTENDIMENTO DO STF E DO STF. I - Na instância de origem, a parte ora recorrente interpôs agravo contra a decisão que, na fase de execução, fixou o montante devido em R$ 1.647.225,34 (um milhão seiscentos e quarenta e sete mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), em dezembro de 2018, acrescido de 10% a título de multa e honorários advocatícios. II - A controvérsia está centrada no fato de que à NOVACAP deve ser assegurada a execução pela via do precatório. Trata-se de empresa pública do Distrito Federal que tem por "objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas." (art. 1o da Lei n. 5.861/1972). III - O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que na hipótese de a empresa pública prestar serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, deve se sujeitar ao regime de precatórios para a satisfação de seus débitos. IV - Precedente também desta Corte: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.704/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022. V - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, acolhendo a impugnação da NOVACAP, assegurando-lhe a execução pelo rito do precatório, prejudicada, assim, a análise das demais alegações recursais.” (AREsp n. 1.713.544/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022. – g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL. INTERESSE DO DISTRITO FEDERAL. RITO DO PRECATÓRIO. SUJEIÇÃO. CABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a empresa pública que presta serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, sujeita-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para a satisfação de seus débitos. 2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) é empresa pública do Distrito Federal que tem por "objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas." (art. 1o da Lei n. 5.861/1972). 3. A TERRACAP, sucessora da NOVACAP (tem a União como coproprietária, com 49% do seu capital social, e o Distrito Federal com a participação de 51%), "executa as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens" (AgInt no REsp 1.542.114/DF, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 26/06/2019). 4. Hipótese em que a Corte distrital entendeu que a NOVACAP, na condição de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado e integrante da administração indireta do Distrito Federal, estaria excluída da possibilidade de usufruir dos benefícios e privilégios próprios da Fazenda Pública, o que abrange o regime dos precatórios. 5. Manutenção do decisum que proveu o apelo especial da NOVACAP para reformar o aresto recorrido e assegurar à recorrente a execução pelo rito do precatório. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.704/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022. – g.n.) 12. Registre-se ainda, por oportuno, que a ADPF 949 proposta pelo Governador do Distrito Federal, e que trata exatamente dessa matéria de submissão das execuções propostas contra Novacap ao regime do precatório, está incluída em lista para julgamento no eg. STF no período de 25/8/23 a 1/9/23, portanto, a atribuição de efeito suspensivo também se justifica para aguardar a definição da matéria pela Corte Suprema, marcada para data próxima. 13. Por fim, se vislumbra perigo de dano diante da iminente possibilidade de ordem de constrição sobre o patrimônio da agravante-devedora. 14. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para determinar a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença n. 715931-10.2022.8.07.0018, proposto pela agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. 15. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 16. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 21 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora